Tribunal: STF
Processo: AI 426334
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-06
Data de publicação: 2004-04-06

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
           Ambas as Turmas desta
Corte firmaram o entendimento de que a certidão de publicação do
acórdão recorrido é peça essencial para a verificação da
tempestividade do recurso extraordinário não admitido, acarretando
sua falta a aplicação da Súmula 288 (nesse sentido, AI 316.441-AgR,
rel. min. Ilmar Galvão, DJ 19.06.2001, e AI 408.910-AgR, rel. min.
Ellen Gracie, DJ 10.10.2003).
           Inexistência de ofensa ao
art. 544, § 1º, do Código de Processo Civil.
           Agravo a
que se nega provimento.